Tribunal: TJES
Processo: 0003721-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; 1/3 de férias; Abandono de função (art. 323); Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003721-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLANE APARECIDA LINHARES LEPAUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL

– DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
LAUDO CONCLUSIVO PELA
INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL –
CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM ACIDENTÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO CALCULADOS DA MESMA FORMA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇA DE VALORES APESAR DA NATUREZA DISTINTA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que após o cumprimento do período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

2.
A prova técnica confirma que a apelante não faz jus ao benefício previdenciário acidentário de aposentadoria por invalidez, mormente porque não há incapacidade total, ou seja, para o desempenho de qualquer função laborativa, possuindo a apelante apenas a incapacidade parcial, para a atividade laborativa que exercia anteriormente, sendo possível a sua reabilitação em outra função compatível com suas lesões, nos moldes dos arts. 62 e 89 da lei 8.213/91.

3.
Não obstante regra disposta no enunciado 47 da Turma Nacional de Uniformização determinar que, quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, devem ser analisadas as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez, tal regra não se aplica no caso em comento, tendo em vista que a apelante não possui idade avançada e/ou baixa instrução, que justifiquem a inviabilidade em ser reabilitada em outra função.

4
.
Embora um dos pedidos acolhidos em sentença tenha sido a conversão dos benefícios previdenciários pagos ao autor pela enfermidade que deu ensejo à ação de origem, em acidentários, importante ressaltar que tal condenação se circunscreve a uma obrigação de fazer, sem repercussão financeira, dado que o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário são calculados da mesma forma, ou seja, não há diferença de valores apesar da natureza distinta, consoante o disposto no artigo 61 da Lei Federal nº 8.213/91.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois a apelante não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
SIRLANE APARECIDA LINHARES LEPAUS
,

contra r. sentença no ID 6192062, integrada pela decisão de ID 6192073, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação acidentária
de restabelecimento de benefício por incapacidade c/c pedido de aposentadoria por invalidez
”, ajuizada pela apelante em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o nexo causal entre as lesões/limitações no membro inferior esquerdo e o acidente de trabalho sofrido e condenar a autarquia previdenciária a:

1-restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB – 630.445.038-2, a partir de 20/01/2021, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, os pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

2-pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir de 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente;

3-proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo;

4-pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

5-converter o auxílio-doença previdenciário NB – 630.445.038-2, em seu similar acidentário.

6-Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 6192074, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
“
foi omissa a r. decisum ao não enfrentar o pedido de condenação do INSS ao pagamento das diferenças dos valores do benefício ora recebido e ora devido, conforme pedido expresso da exordial
”;
II)
“
a autarquia ré seja condenada ao pagamento das diferenças dos valores pago (a título de auxílio doença), para o valor devido (auxílio doença por acidente de trabalho)
”;
III)
“
a reabilitação deve ser apreciada no contexto das condições pessoais da segurada, observadas a sua experiência profissional, o seu grau de instrução, a SUA IDADE e, ainda, as limitações provocadas pelo estado da incapacidade.
”;
I
V
)
“
existe o fator idade, posto que a demandante já conta com mais de cinquenta anos, não sendo fácil a sua reinserção ao mercado de trabalho, mesmo, com experiência profissional. Não bastasse isso, ainda que sejam observadas outras funções que não aquelas relacionadas a atividades externas, que consiste em andar, subir e descer escadas, qualquer atividade será exigido que a requerente realize intervalos para fortalecimento dos membros superiores, conforme laudo médico. Portanto, in casu, o Ilmo. Magistrado sentenciante deixou de analisar as condições pessoais e sociais da segurada conforme preceitua a Súmula 47 do TNU
”;
V)
“
Portanto, a demandante é incapaz e totalmente insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que enseja a concessão de aposentadoria por invalidez
”.

Consta na inicial que a apelante laborava como vendedora externa sênior – cuja função consistia na realização de visitas aos clientes para revenda de produtos –, quando, em 26/10/2019, estava no desempenho de suas funções laborativas e se envolveu em acidente de trânsito que culminou em politraumatismos, necessitando ser submetida a diversas cirurgias.

Narrou a apelante, na exordial, que apesar da emissão do CAT (fls. 50/51) o benefício que lhe foi concedido era relativo a auxílio-doença previdenciário, sendo deferido em 21/11/2019 (fl. 102) e, após duas prorrogações, cessado em 19/01/2021 sob a conclusão de perícia médica do
INSS
pela aptidão da autora para o retorno ao trabalho (fl. 100).

Na sequência, aduz a apelante que com a negativa da autarquia em conferir nova prorrogação da benesse, reportou tal decisão à empresa, sendo encaminhada a um médico do trabalho que sugeriu sua realocação em função que não exigisse esforço, momento em que foi realocada pela empresa para função
home office
.

Todavia, a apelante alega que um laudo médico mais recente indicava a existência de limitações até mesmo para pequenos esforços, ou seja, mesmo em
home office
haveria o risco de agravamento do quadro clínico, razão pela qual ajuizou a presente ação pleiteando a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário, bem como o restabelecimento do benefício desde a data em que foi cessado, com o pagamento da diferença de valores que deveriam ser prestados pela autarquia a título do auxílio-doença acidentário.

Ainda pugnou a autora, ora apelante, pelo benefício de aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas vencidas desde a data que cessou o benefício, também com o pagamento da diferença de valores entre o auxílio-doença acidentário e a aposentadoria por invalidez.

O magistrado
a quo
determinou a submissão da autora à perícia (fls. 201/202) – realizada às fls. 213/218 – e, após manifestação das partes, proferiu a sentença ora recorrida.

Conforme cediço, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que após o cumprimento do período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91
1
).

Neste diapasão, observa-se que o laudo pericial produzido nos autos, de fls. 213/218, foi conclusivo no sentido de que a apelante/segurada sofreu acidente de trabalho que ensejou na sua incapacidade laborativa de forma parcial e definitiva em relação ao trabalho habitualmente exercido,
não estando
definitivamente incapa
z
para qualquer atividade laboral
.
Nesse sentido destaco a conclusão do laudo pericial:

Após analisar os autos, documentos médicos acostados, história clínica, anamnese ocupacional, análise dos exames e laudos médicos complementares, exame físico realizado na perícia médica judicial, podemos afirmar que a Reclamante apresenta sequela proveniente de acidente de trabalho apresentando limitação na flexão total da perna esquerda e diminuição na flexo/extensão do membro superior esquerdo. Apresenta incapacidade laborativa Parcial e permanente. Não é recomendado que a Reclamante realize deambulações frequentes e subir e descer escada e dirigir por longo tempo. (fls. 217/218).

Ademais, ao responder os quesitos apresentados pelo magistrado
a quo
(fls. 201/201), o
expert
afirmou que a lesão apresentada pela apelante possui nexo causal com o trabalho e que está aconselhável a reabilitação da apelante em outra função compatível com sua incapacidade (fl. 217).

Nesse contexto, resta evidente que
a apelante
não faz jus
ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez
, mormente porque não há incapacidade total para o desempenho de qualquer função laborativa, possuindo a apelante apenas a incapacidade parcial, para a atividade laborativa que exercia anteriormente, sendo possível a sua reabilitação em outra função compatível com suas lesões, nos moldes dos arts. 62 e 89 da lei 8.213/91.

Nessa senda encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – PROVA PERICIAL – REABILITAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado. Em resumo, a concessão desse benefício pressupõe que o segurado não apresente possibilidade de reabilitação profissional, ou seja, quando for “considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.” 2. Para que seja comprovado o estado de incapacidade definitiva, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. No caso em tela, o perito nomeado pelo juízo, no laudo pericial de fls. 39/41v, constatou de forma satisfatória que i) a incapacidade do requerente, ora recorrido, é parcial e permanente; ii) o autor está em idade produtiva, com possibilidade de readaptação ou reabilitação dentro da sua realidade profissional; e iii) não foram encontrados sinais ou sintomas limitantes. Nos quesitos respondidos também foi claro em atestar que dentro de sua realidade funcional e grau de instrução o autor pode ser reabilitado para desempenhar outras atividades laborativas. 3. O autor possui incapacidade parcial e permanente, está apto para o exercício de outra atividade profissional, após processo de reabilitação e a lesão decorreu do trabalho exercido, não havendo que se falar em aposentadoria por invalidez.
4. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei nº 8.213/91, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.” (REsp 1584771/RS, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019). 5. Embora o Enunciado 47 da Turma Nacional de Uniformização – TNU oriente que, para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser analisadas as condições pessoais e sociais do segurado, verifica-se que o autor, possui 45 anos, e a prova técnica produzida em juízo concluiu que, apesar da impossibilidade de exercer o seu trabalho habitual, poderá se submeter à reabilitação com vistas ao exercício de outra atividade profissional, e está em idade produtiva, com possibilidade de readaptação ou reabilitação dentro da sua realidade profissional.
6. Sendo afastada a aposentadoria por invalidez e mantida a concessão do benefício auxílio-acidente, deve o INSS submeter o autor a reabilitação profissional nos termos do artigo 89, da Lei nº 8213/912 com o respectivo pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário até que dito programa finalize. 7. No tocante a correção do valor a ser pago, entendo que a r. sentença merece retoque. Isso porque deve ser adotado o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, para fins de correção monetária do quantum devido. 8. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002335-79.2017.8.08.0007, Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 12/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SOCIAIS DESFAVORÁVEIS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, está condicionada à comprovação de que o Segurado esteja incapacitado de maneira total e permanente para o exercício do trabalho e que não seja plausível a reabilitação para outra atividade laborativa compatível com as restrições decorrentes do acidente.
2 – Considerando o Laudo Pericial, bem como a ausência de qualquer prova que possa infirmar suas conclusões, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez. 3 – Não se trata de segurado de elevada idade, não há provas da presença de aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do Apelante, que impossibilitem a reinserção no mercado de trabalho.
4 – Levando-se em conta os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, a complexidade da matéria, bem como o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e o número de atos processuais praticados, não se verifica motivos aptos a justificar a revisão do percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença. 5 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000575-06.2016.8.08.0048, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 05/07/2023).

Friso que embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, não consta dos autos nenhum elemento probatório capaz de afastar as conclusões técnicas do
expert
do juízo.

Aliás, não obstante regra disposta no enunciado 47 da Turma Nacional de Uniformização
2
determinar que, quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, devem ser analisadas as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez, tenho que tal regra não se aplica no caso em comento, tendo em vista que a apelante não possui idade avançada e/ou baixa instrução que justifiquem a inviabilidade em ser reabilitada em outra função.

Nota-se que a autora/apelante possui, atualmente, 45 (quarenta e cinco) anos (nascida em 06/12/1977 – conforme documento de fl. 27) e afirmou para o perito que possui o ensino superior completo (fl. 213), o que indica que sua reinserção no mercado de trabalho não se revelará muito difícil.

Portanto, por expressa determinação legal, deverá a autarquia apelada prestar a reabilitação profissional à segurada que, por sua vez, deverá se submeter à reabilitação, sob pena de cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença.

Isso porque, a reabilitação profissional possui caráter dúplice, pois, enquanto a legislação prevê a obrigatoriedade (dever) da segurada de participar do processo, para que deixe de depender financeiramente do sistema previdenciário, é seu direito ser capacitada para reingresso no mercado de trabalho, em busca de melhoras em sua condição de vida e trabalho.

Cumpre ressaltar que, conforme ponderado pelo magistrado da singela instância, o auxílio-doença é devido até que seja promovida a reabilitação da segurada/apelante, momento em que tem início o pagamento do auxílio-acidente mensal, nos moldes do art. 86 da lei n° 8.213/91.

Outrossim, embora um dos pedidos acolhidos em sentença tenha sido a conversão dos benefícios previdenciários pagos à autora pela enfermidade que deu ensejo à ação de origem, em acidentários, é importante ressaltar que tal condenação se circunscreve a uma obrigação de fazer, sem repercussão financeira, dado que o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário são calculados da mesma forma, ou seja, não há diferença de valores apesar da natureza distinta, consoante o disposto no artigo 61 da Lei Federal nº 8.213/91: “
O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei
”.

Nesse sentido:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELEVÂNCIA JURÍDICA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA PECUNIÁRIA ENTRE OS BENEFÍCIOS DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXILIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. 1. Deve-se proceder, à vista dos elementos probatórios respectivos, a conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário porque o segundo benefício previdenciário possui repercussões jurídicas específicas na relação de trabaho do segurado com a empresa da qual é empregado. não se tratando tal conversão de mero formalismo.
2. A Lei Federal nº 9.
032/95
equiparou o valor do auxílio-doença previdenciário ao (valor) do auxílio-doença acidentário, razão pela qual deve ser julgado improcedente pleito relativo ao pagamento de eventuais diferenças pecuniárias existentes entre tais benefícios.
(TJES 0013569-27.2005.8.08.0024 – 1.ª Câmara Cível – j. 17/3/2009 – julgado por Annibal de Rezende Lima – DJe 26/5/2009).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO – DOENÇA – CONVERSÃO DA MODALIDADE PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO – DOENÇA DERIVADA DE ACIDENTE – VALORES IDÊNTICOS DE BENEFÍCIOS. - Deve ser concedido auxílio-doença acidentário, e não seu homônimo previdenciário, sempre que a doença que acomete segurado abrangido pelo Seguro de Acidentes de Trabalho for decorrente de acidente de trabalho.
- A mera conversão entre as modalidades de auxílio-doença, previdenciário e acidentário, por si só, não resulta em qualquer diferença a ser paga por qualquer das partes, tendo em vista que ambos os benefícios possuem o mesmo valor.
- Recursos providos. (TJMG – Ap 1.0145.10.016306-5/001 – 10.ª Câmara Cível – j. 11/6/2013 – julgado por Gutemberg Mota – DJe 21/6/2013).

Assim, não há o que se falar em pagamento da diferença desses valores à apelante, de modo que não merece reparos a r. sentença vergastada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois a apelante não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2
Enunciado 47/TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.